Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704636-53.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA APELADO: ELIO MACIEL NOGUEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A., ID no 74868733, em face do despacho de ID no. 74578909, que não considerou comprovado o recolhimento do preparo do recurso de apelação. Alega o embargante que houve erro de fato no referido despacho, pois o preparo foi recolhido em 24/4/2025, conforme guia de ID no. 73646491. Razão assiste ao embargante. Embora não conste o pagamento da guia no 10000000000000079615 no sistema PagCustas, em consulta direta ao sistema do Tesouro Nacional, verifica-se que o valor está quitado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, reconhecendo como regular o preparo do recurso de apelação, com a consequente admissão do recurso. Publique-se. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos interpostos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador